Tribunal: TJDFT
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022929-96.2016.8.07.0001 RECORRENTES: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, RECORRIDO: CLAYTON DE FREITAS VIDAL, JURACI PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desconstituição de negócio - Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes - Cláusula contratual: impõe-se observar a faculdade expressamente concedida de desfazer a avença, caso não ocorresse, no prazo determinado, o evento especificado e que era necessário à regular exploração econômica visada - Restituição ao status quo ante nos termos pactuados, e assegurando-se ao reconvinte indenização pela ocupação no período delimitado, de acordo com o valor do aluguel mensal a ser apurado em liquidação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, pugnando para que a cláusula resolutiva 5.1 do contrato de Compra e Venda (Fração Ideal – 2013) seja declarada manifestamente abusiva por estabelecer condição excessivamente onerosa, especialmente na parte em que prevê a aplicação de juros para o restabelecimento do status quo ante do contrato, ou, sucessivamente, que a aplicação de juros somente tenha início a partir do inadimplemento, sem capitalização, sob pena de incidir em anatocismo. Pedem, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de taxa de aluguéis pelo período total em que permaneceu, observado de forma isonômica o índice de juros de 2% (dois por cento) ao mês, caso não seja declarado ilegal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada transgressão aos artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030